Tribunal: TJMT
Processo: 1006026-77.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006026-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), EZEQUIEL PINHEIRO DE JESUS - CPF: 003.822.412-74 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
.
GRANDE QUANTIDADE
DE
DROGA APREENDIDA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

4
.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É PORTADOR
DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR (TAB). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CONDIÇÕES COMPROVADAS POR LAUDO NEUROPSICOLÓGICO PARTICULAR.
EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR
AO PACIENTE.
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

NO ENTANTO,
CONCEDIDA, DE OFÍCIO,

A
ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE EM DOMICILIAR.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade do entorpecente apreendido,
circunstância
que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as
circunstâncias do delito, em tese
,
praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.
A
alegação de que
o paciente
foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autist
a
(TEA) e Transtorno Afetivo Bipolar (TAB)
não foi
analisada pelo

j
uízo de origem, o que
,

a princípio,

caracteriza
violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão d
e
instância
. C
ontudo
,
a matéria deve ser
analisada
de ofício, a fim de verificar se há flagrante ilegalidade a ser reparada por este
órgão revisor
.

Existência de laudo neuropsicológico particular
atestando que o paciente foi diagn
osticado com TEA e TAB
e
apresenta sintomas de crises autista graves e sensibilidade sensorial a cheiros, toques, auditiva e da visão
; g
rave problema na regulação emocional, crises de raiva e ataques de pânico, muitas vezes perdendo total noção do real e imaginário, colocando sua integridade física em perigo
, com
piora significativa nas últimas semanas
;
sintomas de tamanha dificuldade na socialização e não compreensão de regras sociais, levando em algumas ações que no momento fora da crise não cometeria
;
lapsos de memória e sintomas de hiperatividade, compulsão e gastos deliberados
, o que
vem comprometendo seu trabalho
.
Diante desse quadro, embora os tratamentos medicamentoso e psicoterápico possam ser realizados dentro do estabelecimento penal, o ambiente prisional
é absolutamente inadequado para a custódia de uma pessoa
portadora de TEA e TAB com severa disfunção sensorial e
dificuldade na socialização
,
ainda mais com os sintomas de crises graves apresentados pelo paciente, como apontou o laudo neuropsicológico anexado pelo impetrante, sob pena de impor-lhe tratamento desumano e degradante e violador dos seus direitos fundamentais.
Portanto, o
contexto
destes
autos evidencia a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, II, do
Código de Processo Penal, até que
ele
seja submetido a perícia médica para confirmar ou negar a conclusão do laudo particular.
Ademais, o laudo também atesta que o paciente vem apresentando
sintomas psicóticos
e episódios de descolamento da
realidade, situação que suscita
dúvida
razoável
acerca
da
sua
integridade
mental
, com possível
comprometimento de sua capacidade de entendimento quanto ao caráter ilícito de sua conduta ou em determinar-se de acordo com esse entendimento
. Dessa forma, impõe-se a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para que
ele
seja submetido a exame médico legal acerca da sua higidez mental.

5. Pedidos
j
ulgados
i
mprocedentes.

No entanto
,
concedida, de ofício
,
a
ordem de habeas corpus, para determinar a instauração de incidente de insanidade mental e converter a prisão preventiva do paciente em domiciliar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Leandro Peres Dias Nunes em favor de
Ezequiel Pinheiro de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07 de março deste ano, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, conforme se infere da decisão prolatada nos Auto de Prisão em Flagrante

n. 1000490-16.2024.8.11.0023.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apontou elementos idôneos para decretar a prisão do paciente, pois “
limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, exclusivamente na quantidade de droga apreendida e a utilização de fórmulas retóricas
”; acrescentando

que, na hipótese, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, residência no distrito da culpa e ocupação lícita, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista

(TEA)
e Transtorno Afetivo Bipolar
(TAB)
,
motivo suficiente para ensejar a revogação imediata da
sua
prisão cautelar.

Com base nessas razões
, requer
eu
, liminarmente, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosa. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID
152149187
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
152748178
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
154194165
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que de
cretou a prisão preventiva do paciente
;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores
à sua decretação

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou corretamente como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial invectivado
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente.

A propósito,
vejam-se estes
trechos da referida decisão:

[...]
VISTOS.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
EZEQUIEL PINHEIRO DE JESUS
, pela prática, em tese,
dos delito previsto
no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Por ocasião da audiência de custódia, o Ministério Público Estadual requereu a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva.

A Defesa do acusado, ao seu turno, também pugnou pela homologação da prisão em flagrante, porém, postulou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, sob o argumento de que o indiciado faz uso de medicação controlada, encontra-se em crise, possui transtorno psiquiátrico e pontuou que a Cadeia Pública local não possui estrutura ambulatorial adequada. Requereu a juntada de laudo psicológico e psiquiátrico elaborado por profissional particular.

Essa é a síntese.

DECIDO
.

I – DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

RECEBO
o auto de prisão em flagrante, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais e/ou materiais que possam acarretar a nulidade deste expediente e por estar em conformidade com as regras dispostas no Código de Processo Penal, o que, inclusive, restou incontroverso nos autos.

Trata-se de flagrante próprio, respaldado no artigo 302, inciso II, do CPP.

Outrossim, tanto as oitivas descritas no artigo 304, quanto as comunicações exigidas pelo artigo 306, ambos do mesmo
codex
,

foram observadas.

Ainda, foi expedida nota de culpa ao custodiado (id 1436858839), em respeito ao comando descrito no art. 306, § 2º, do CPP.

Portanto,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

II – DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Com efeito, a prisão em flagrante é trazida pela doutrina como prisão
pré
-processual, de modo que se faz necessária sua conversão em prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Embora a prisão preventiva seja a
ultima

ratio
,
compulsando o teor das circunstâncias fáticas, não há que se falar em concessão de liberdade provisória em favor do custodiado, vejamos.

A prisão preventiva, como medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos:
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
, ambos delineados no art. 312 do CPP.

O primeiro requisito é constatado a partir da
prova da existência do crime
e do
indício suficiente de autoria
, a teor do previsto no art. 312 do
códex
mencionado.

No presente caso, a prova da existência do crime (materialidade) e os indícios suficientes de autoria estão perfeitamente demonstrados conforme explanado acima, isso porque, conforme narra o Boletim de Ocorrência n. 2024.69672, que deu ensejo ao Auto de Prisão em Flagrante sob análise, ”a força tática em cumprimento a operação
Athánatos
desencadeada pelo 15° comando regional da
policia
militar, durante o patrulhamento tático em Peixoto de Azevedo com apoio da
Gupm
do 22°BPM de posse de informações de que o braço direito da facção criminosa comando vermelho estaria na cidade de Peixoto de Azevedo a mando de tal liderança, e que o mesmo estaria guardando uma grande quantidade de drogas que seria distribuída no Município, bem como teria locado
varias
residências para servir de esconderijos para membros da facção criminosa. bem como teria
entregue
duas armas de fogo para outro suspeito pertencente a tal facção criminosa. diante das informações fora realizada a abordagem policial, onde o mesmo ao presencia a equipe de força tática, jogou ao solo seu aparelho celular por duas vezes vindo a danificar o aparelho celular. durante a busca pessoal fora localizado no bolso do suspeito 05 porções de
substancia
análoga maconha, e durante a busca no estabelecimento dentro do banheiro fora localizado em uma sacola uma grande quantidade de
substancia
análoga maconha juntamente com uma balança eletrônica. e no estabelecimento tinha a testemunha Gustavo que relatou que estava no local para comprar o entorpecente. Diante dos fatos fora encaminhado para a Delegacia de
Policia
Civil para a confecção do Boletim de Ocorrência Policial Militar e entregue para a demais providencias. O suspeito foi entregue sem lesões corporais” id. 143685828.

Os depoimentos dos policiais militares que acompanharam as diligências (
id’s
143685830, 143685829) se coadunam com o trazido no B.O.

Ademais, foram feitas apreensões junto ao custodiado, sendo encontrados 04 tabletes (tijolos) de substância análoga à maconha, 05 porções pequenas de substância análoga à maconha, 03 porções médias de porções análoga a maconha e uma balança de precisão.

O
periculum
libertatis
, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam,
“(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)”
(art. 312 do CPP).

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

Isso porque, embora o custodiado não possua antecedentes criminais, em sua posse foram encontradas porções expressivas de droga apreendida (maconha) e balança de precisão, e consta no Boletim de Ocorrência o depoimento da testemunha Gustavo Henrique Marcelo dos Santos, que “informou ser usuário de drogas a aproximadamente 03 anos e começou a comprar droga (maconha) com o suspeito Ezequiel Pinheiro de Jesus a aproximadamente 03 (três) meses (...)Que ontem
a
noite combinou com o suspeito pelo aplicativo
whatsapp
a compra de uma trouxinha de maconha no valor de R$200,00
reais
e ao chegar até o local ele (testemunha) foi surpreendido com a abordagem Policial, Que o suspeito ao avistar a Polícia Militar quebrou o seu celular – id. 143685832.

Nesse sentido, conforme entendimento dos tribunais superiores, há indicação concreta da ocorrência da mercancia e risco reiteração delitiva, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, segundo inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT,
in
verbis
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Deve, então, ser afastado do convívio social para preservação da ordem pública.

No que se refere ao princípio da presunção de inocência, faz-se necessário deixar registrado que este não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao
flagranteado
uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como, no caso, medida necessária à garantia da ordem pública, razão pela qual não há de cogitar em violação de tal presunção (STF – HC 88362-SE, 2ª Turma – Rel. Min. Joaquim Barbosa – DJU 24.11.2006, p. 89).

Outrossim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja,
“I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, eis que o crime ora imputado comina pena máxima superior a este
quantum
.

Por fim, diferentemente do que almeja a defesa, nesta quadra processual, o laudo
pscicológico
/psiquiátrico não fora acostado aos Autos e, ainda que o fosse, tratar-se-iade documento produzido unilateralmente, não se mostrando como elemento a ser sopesado nessa quadra procedimental.

Dessa forma não há falar em aplicação ao indiciado de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e
inadequadas, a meu ver, para preservar a ordem pública, conforme explanado acima.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4º, 310, inciso II, e 312, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado
EZEQUIEL PINHEIRO DE JESUS
em PRISÃO PREVENTIVA.

[...]
Negrito
s
no original

Da decisão
judicial acima transcrit
a
, infere-se que
foram apreendidos
com o
paciente

0
4 tabletes (tijolos) de substância análoga à maconha, 05 porções pequenas de substância análoga à maconha, 03 porções médias de porções análoga a maconha e uma balança de precisão
, conforme
imagem abaixo reproduzida:

Destarte,

é imperioso reconhecer que
a expressiva quantidade do alucinógeno apreendido, além dos apetrechos próprios para o comércio malsão, caracteriza a indicação de habitualidade criminosa do
paciente
; e, por conseguinte, a
necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Sendo assim,
impõe-se registrar
que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

No
que alude ao
assunto
, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta
Corte de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. MinistraLaurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente
encontrada em poder do agente
.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não são aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva, quando caracterizado o periculum
libertatis
.
(TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
. Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a grande quantidade
da
droga
aprendida,
além de apetrechos para sua comercialização,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a
periculosidade
do paciente
.

Daí por que, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal,
por
que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Além disso
,
é necessário ressaltar que, não obstante o
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro,
a alegação de que
o
paciente
foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autist
a

(TEA)
e Transtorno Afetivo Bipolar

(TAB)
não foi a
nalisada pelo

j
uízo de origem,
o que, a princípio, caracteriza violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão de instância. Contudo,
pass
a-se
a analisar a matéria de ofício, a fim de verificar se há flagrante ilegalidade a ser reparada por este
órgão revisor.

No caso em análise, o impetrante anexou um laudo emitido
em 7 de março de 2024 pela neuropsicóloga

Laise

Camile
Tesch
Gums
,
CRP MT 018/4537
,
do qual se
destaca esta
parte:

[...]
DESCRIÇÃO DA DEMANDA

O paciente Ezequiel Pinheiro de Jesus, brasileiro, residente atualmente na cidade de Sinop
-
MT, contatou me para atendimento psicológico de modo
On

line
, no dia 22/02/2024, para avaliação neuropsicológica de sintomas pertinentes diagnóstico de CID 10 F 84.0 e CID 10 F31.4 - Transtorno afetivo bipolar, episódio atual Hipomaníaco grave sem sintomas psicóticos.

O paciente iniciou a avaliação que atualmente encontra em andamento, até o momento realizou alguns testes neuropsicológicos que até então atestaram para o TEA MODERADO COM SINTOMAS PSICÓTICOS e o TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR TIPO 1, atual episódio Hipomaníaco grave.

O paciente apresenta sintomas de crises autista graves e sensibilidade sensorial a cheiros, toques, auditiva e da visão. Grave problema na regulação emocional, crises de raiva e ataques de pânico, muitas vezes perdendo total noção do real e imaginário, colocando sua integridade física em perigo. Em contato com seu esposo, tal alega estar monitorando ao paciente pois
o mesmo
vem apresentando piora significativa nas últimas semanas. O paciente apresenta sintomas de tamanha dificuldade na socialização e não compreensão de regras sociais, levando em algumas ações que no momento fora da crise não cometer
ia
, apresentou lapsos de memória e sintomas de hiperatividade, compulsão e gastos deliberados. Tal sintoma vem comprometendo seu trabalho.

CONCLUSÃO

Conclui se que a paciente e encontra se em sofrimento psíquico profundo, em momento de crise, não respondendo aos seus comandos, e necessitará urgentemente de atendimento psicológicos e psiquiátricos.

Ressalto a todas as partes que este documento é SIGILOSO e seu único objetivo de uso é jurídico, sob pena da LEI.

RECOMENDAÇÕES

Tratando se do paciente sugiro o acompanhamento psicológico e psiquiátrico em tempo indeterminado, monitoramento familiar e social. Sugiro também ao judiciário a proteção integral e psicológica
do mesmo
. [...]

(ID
205757692
Negritos
no original

De acordo com o Manual de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista

(TEA)
,
do Conselho Nacional de Justiça,
o

TEA
não é uma doença, mas, sim, uma condição de desenvolvimento cerebral. Considerando que o cérebro é o órgão responsável por controlar todas as funções do corpo, pessoas autistas possuem, em razão da sua condição, formas variadas de interação com outras pessoas e comportamentos que podem assumir feições de repetição e restrição, bem como podem apresentar diferentes reações a estímulos ambientais, como sons e luzes. É importante dizer que as manifestações do TEA são variadas. Cada pessoa com autismo
tem
a própria individualidade e forma de apresentação da sua condição.

Alguns quadros de saúde orgânica ou mental podem estar associados ao autismo: epilepsia, síndromes genéticas, ansiedade, depressão, deficiência intelectual e vários outros.

Ocasionalmente, a condição associada pode provocar dificuldades adicionais ou modificar a apresentação clínica do TEA. Esse é mais um fator que contribui para que cada caso tenha particularidades únicas. Juridicamente, o autismo está definido na Lei n
.
12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que considera a pessoa com TEA pessoa com deficiência para todos os fins legais.

Por sua vez, o
Transtorno Afetivo Bipolar
(TAB)
é um transtorno de humor caracterizado por episódios de depressão e mania que geralmente ocorrem sem que haja um motivo aparente.

N
a

espécie
, o laudo
acima transcrito
atestou
que o paciente
apresenta sintomas de crises autista graves e sensibilidade sensorial a cheiros, toques, auditiva e da visão
; g
rave problema na regulação emocional, crises de raiva e ataques de pânico, muitas vezes perdendo total noção do real e imaginário, colocando sua integridade física em perigo
, com
piora significativa nas últimas semanas
;
sintomas de tamanha dificuldade na socialização e não compreensão de regras sociais, levando em algumas ações que no momento fora da crise não cometeria
;
lapsos de memória e sintomas de hiperatividade, compulsão e gastos deliberados
, o que
vem comprometendo seu trabalho
.

Diante dess
e
quadro,

embora o
s tratamento s medicamentoso e psicoterápico possa m
ser realizado
s
dentro do estabelecimento
penal
,
o ambiente prisional
é absolutamente inadequado para a custódia de uma pessoa
portadora de TEA
e TAB

com

severa
disfunção sensorial
e
dificuldade na socialização
,
ainda mais com os sintomas de crises graves apresentados pelo paciente
, como apontou o laudo neuropsicológico anexado pelo impetrante, sob pena de impor
-lhe
tratamento desumano e degradante e violador dos seus direitos fundamentais.

Portanto, o
contexto dos autos evidencia a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar com base no art. 318, II, do
Código de Processo Penal
, até que o paciente seja submetido a perícia médica
para confirmar ou negar a conclusão do laudo particular.

Noutra vertente, o laudo acima transcrito também atesta que
o paciente
vem apresentando

sintomas psicóticos
e episódios de descolamento da realidade,
situação que suscita
dúvida
razoável
acerca
da
sua
integridade
mental
,
com possível
comprometimento de sua capacidade de entendimento quanto ao caráter ilícito de sua conduta ou em determinar-se de acordo com esse entendimento
.
Dessa forma, impõe-se a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal
, para que
ele
seja submetido a exame médico legal acerca da sua higidez mental.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ezequiel Pinheiro de Jesus
.
No entanto,
nos termos do art. 654, § 2 º, do Código de Processo Penal,

concedo
,
de ofício
, a
ordem
de habeas corpus
, para determinar
:

(i)
a instauração de incidente de insanidade mental
, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para que o paciente seja submetido a exame médico legal acerca da
sua capacidade de entendimento quanto ao caráter ilícito de sua conduta ou em determinar-se de acordo com esse entendimento
;
e
, uma vez confirmado o
diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista
e Transtorno Afetivo Bipolar
e o grau dos sintomas apresentados
,
avaliar

a compatibilidade e/ou possibilidade do tratamento
dessas condições
no ambiente prisional
;

(
ii
) a conversão

d
a prisão preventiva de
Ezequiel Pinheiro de Jesus

em prisão domiciliar,
nos termos do
art. 318, II, do
Código de Processo Penal,
até a conclusão do incidente de insanidade mental,

devendo ser observadas, ainda, as seguintes medidas cautelares
:

I
- monitoração eletrônica;

II - proibição de manter contato com quaisquer dos corréus ou testemunhas do fato.

Determino, ainda, que
,
após a conclusão do incidente de insanidade mental, o juízo de primeiro grau reavalie necessidade de
manutenção do paciente em prisão domiciliar.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau, acompanhado do laudo constante no ID
205757692
,
para que cumpra imediatamente o presente acórdão, independentemente do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024